Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701049-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EUCLIDES LUCENA ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, intimado a comprovar sua hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo no prazo de dois dias úteis, o recorrente permaneceu inerte. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito